Tribunal: TJBA
Processo: 0000802-24.2014.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000802-24.2014.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e outros

Advogado(s)
:
EDNILSON SILVA SALES, HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES, GABRIEL ALVES PIRES, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, LUCAS SANTOS RIBEIRO, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: MARIADEUZA DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG, LUCAS SANTOS RIBEIRO, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, EDNILSON SILVA SALES, GABRIEL ALVES PIRES, HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR. DIREITO A 13º SALÁRIO E FGTS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MUNICÍPIO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelações simultâneas interpostas por MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e MARIADEUZA DOS SANTOS SILVA contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, que julgou parcialmente procedente o pedido da autora. Condenou o Município ao pagamento de 13º salários e FGTS de forma indenizada, relativos ao período de contratação irregular (2005-2013), indeferindo o reconhecimento de vínculo celetista e determinando a aplicação da taxa SELIC na atualização dos valores. A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da condenação ao pagamento de 13º salário e FGTS à servidora contratada sem concurso público, a validade da contratação por tempo determinado e seus efeitos jurídicos, além da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida.

III. Razões de decidir
3. A contratação da autora, sem prévia aprovação em concurso público e por período contínuo de oito anos, configura desvirtuamento da contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da CF/88 e da tese fixada pelo STF no Tema 551 da Repercussão Geral.
4. Reconhecido o direito ao recebimento dos 13º salários durante o período trabalhado, em razão do desvirtuamento da excepcionalidade da contratação.
5. Conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90, é devido o depósito do FGTS nas hipóteses de contratação nula, desde que mantido o direito ao salário.
6. Aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, considerando a modulação de efeitos no julgamento do ARE 709212/DF pelo STF.
7. Correta a sentença ao reconhecer os direitos da autora aos valores devidos no período não atingido pela prescrição, mas equivocada ao fixar honorários advocatícios em percentual sobre condenação ilíquida, devendo tal fixação ser postergada para a fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II do CPC.
8. Rejeitada a alegação da autora quanto ao pagamento de diferenças salariais inferiores ao salário mínimo, pois a garantia do piso refere-se à remuneração global, conforme Súmula Vinculante nº 16 do STF.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do Município conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública autoriza o reconhecimento do direito ao pagamento de 13º salário e FGTS ao servidor contratado. 2. Em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0000802-24.2014.8.05.0153,
figurando como Apelantes e Apelados

o
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
e
MARIADEUZA DOS SANTOS SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PATE AUTORA E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA